Tribunal: CARF
Processo: 18470.722356/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722356/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.589 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL MARAVILHAS DA INFÂNCIA LTDA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS PGFN. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o
indeferimento a opção pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722356/2013-50
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722356/2013-50

O “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls. 15/19 (data
de registro em 04/03/2013), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
formalizado pelo contribuinte em 09/01/2013.
A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos abaixo relacionados, os
quais não se encontravam com as exigibilidades suspensa; com fundamento no inciso V, art. 17,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Débitos de natureza previdenciária de nos 366704222, 369571754, 402022475 e
402022483 e, relativos às competências 12/2011, 13/2011 e 01/2012 a 11/2012;
Débitos de natureza não previdenciária a título de:
. DIPJ – MULTA ATRASO/FALTA (código 5338) – período de apuração 2009
no valor de R$ 500,00
. PIS (código 8109) – períodos de apurações 08/2010, 09/2010, 11/2010,
12/2010, 03/2011 a 06/2011
. PIS (código 8301) – período de apuração 07/2011
. COFINS (código 2172) – períodos de apurações 12/2010, 02/2011 a 07/2011
. IRPJ (código 2089) – períodos de apurações 03/2010, 04/2010, 01/2011,
02/2011, 03/2011, 04/2011
. CSLL (código 2372) – períodos de apurações 03/2010, 04/2010, 01/2011,
02/2011, 03/2011, 04/2011 débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN) a título de SIMPLES (código 8822) no
7040600171873 (processo no 10768.401091/200411), no 7040900132440 (processo no
15374.519000/200954) e no 7041001199450 (processo no 18470.504378/201097); a
título de CLT (código 3623) no 7051100675126 (processo no 46215.028919/2005 66)
e no 7051101092078 (processo no 46215.028923/200524) e a título de COFINS
(código 4493) no 7061102457530 (processo no 18470.505387/201186).
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
seu direito à inclusão no Simples Nacional citando trechos da Carta Constitucional e Súmulas do
STF. Ao final, requer, entre diversos pedidos, o cadastramento do processo no serviço de push
do sistema COMPROT; a suspensão dos débitos; a declaração de prescrição dos mesmos e o seu
recálculo, com o expurgo da taxa de juros Selic.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, sob fundamento de que a
empresa litigante não apresenta na sua peça de defesa quaisquer elementos fáticos e provas
capazes de explicar os débitos apontados no Termo de Indeferimento de fls. 15/19. Apenas cita
trechos da Constituição Federal e Súmulas do STF visando afastar a exigência imposta pela Lei
no 123, de 2006, para ingresso dos contribuintes na sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário, onde
em um parágrafo alega violação ao princípio constitucional da isonomia, bem como do
tratamento diferenciado a ser dispensado às Micro e Pequenas Empresas, aliado à decisões do
STF que impem ao Fisco utilizar-se de mecanismos coercitivos para obrigar o pequeno a pagar
(ainda que sem meios) os impostos e contribuições de períodos dos quais não teve capacidade
contributiva.
É o Relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722356/2013-50

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme especificado no acórdão de origem, a Lei Complementar no 123, de
2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na
sistemática do Simples Nacional a existência de débitos e no caso em apreço constata-se pelas
telas de fls. 31 e de fls. 37 a 91, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e da PGFN, que todos os débitos que motivaram o indeferimento da opção do
contribuinte pelo Simples ainda encontravam-se como devedores (em aberto) nas datas das
consultas realizadas em fevereiro e março de 2014, portanto posteriormente a data limite de
31/01/2013 permitida pela legislação que rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar
as pendências que impediram a sua inclusão nesse regime de apuração a partir do ano de 2013.
Diante de tal constatação de não regularização das pendências que motivaram o
“Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional”, à DRJ de origem não restou outro
caminho a não ser manter a exclusão.
Feito esse esclarecimento, verifica-se que em Recurso Voluntário, a discussão
trazida pelo contribuinte limita-se a discussão de argumentos que dizem respeito à violação dos
princípios constitucionais.
Embora já demonstrada a legalidade do Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional, uma vez que evidenciado que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda
Pública Federal, importante lembrar que é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões de
constitucionalidade de leis tributárias.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recuso Voluntário conforme
Súmula 02 CARF.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722356/2013-50

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital